Tribunal: TJDFT
Processo: 0705090-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO CRIMINAL QUE CULMINOU NA CONDENAÇÃO DO ORA AUTOR PELO CRIME DE ESTELIONATO. AUSÊNCIA DO RÉU EM CONTINUAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRISÃO OCORRIDA EM OUTROS AUTOS. FATO NÃO INFORMADO AO JUÍZO. PRAZO EXÍGUO ENTRE A PRISÃO E A CONTINUIDADE DA INSTRUÇÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM AUDIÊNCIA PELO PATRONO, NEM EM SEDE DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL.
1. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o direito de presença aos atos processuais não é indisponível e irrenunciável, de modo que o não comparecimento do acusado em audiência de oitiva de testemunhas não enseja, por si só, declaração de nulidade do ato, sendo necessária a arguição no momento oportuno e a comprovação do prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP – pas de nullitte sans grief (AgRg no AREsp 973.916/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe de 4/6/2018)
2. No caso concreto, em audiência anterior, realizada com a presença dos réus e das vítimas, em 19/09/2018, estas os reconheceram como sendo os autores dos fatos e solicitaram que os acusados fossem retirados da sala. Portanto, a ausência do requerente em audiência de continuação não evidencia o aludido prejuízo.
3. A prisão do réu em autos diversos não foi comunicada ao juízo a tempo, quando da continuidade da instrução, ocorrendo 48h antes do ato. Tampouco o fato foi informado pela defesa do réu na referida audiência, silenciando-se também em sede de alegações finais e apelação.
4. Ocorre a preclusão se o inconformismo da Defesa não é manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, ou ao menos em sede recursal.
5. Revisão julgada improcedente.